Tribunal: TJDFT
Processo: 0760154-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao fato de não haver relação entre os entes públicos e as operações privadas que envolvem a transferência de titularidade de veículos, que a atuação do ente público se limita à atualização dos cadastros após comunicação das partes e que não há pretensão resistida a justificar o prosseguimento da demanda já que a transferência de titularidade é de interesse exclusivo dos particulares.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.